Tribunal: TJMT
Processo: 1002576-34.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002576-34.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
AMADO RODRIGUES BATISTA
AGRAVADO(S):
CARLOS ROGÉRIO VILELA FERREIRA
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JULGADOS PROTELATÓRIOS NA ORIGEM COM APLICAÇÃO DE MULTA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. DECURSO DO PRAZO QUINZENAL. ACOLHIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
Evidenciado que o recurso de agravo de instrumento foi interposto quando decorrido o prazo de 15 dias úteis da intimação do agravante da decisão recorrida, resta, pois, intempestivo.
Preliminar de intempestividade suscitada em contraminuta acolhida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002576-34.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURICIO VIEIRA DE CARVALHO FILHO - CPF: 016.310.311-98 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO MAIA - CPF: 824.493.508-10 (ADVOGADO), AMADO RODRIGUES BATISTA - CPF: 136.752.061-49 (AGRAVANTE), CARLOS ROGERIO VILELA FERREIRA - CPF: 742.700.798-00 (AGRAVADO), LUCAS BENTO CAVALLIERI - CPF: 304.695.448-48 (TERCEIRO INTERESSADO), THANYA ALVES MARTINS - CPF: 693.509.571-91 (ADVOGADO), EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO - CPF: 445.445.961-49 (ADVOGADO), ILDEBRANDO LOURES DE MENDONCA - CPF: 049.313.601-06 (ADVOGADO), GABRIEL REED OSORIO - CPF: 752.056.371-53 (ADVOGADO), EDUARDO SANDOVAL DE MELLO FRANCO - CPF: 138.908.538-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNANIME.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JULGADOS PROTELATÓRIOS NA ORIGEM COM APLICAÇÃO DE MULTA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. DECURSO DO PRAZO QUINZENAL. ACOLHIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.

Evidenciado que o recurso de agravo de instrumento foi interposto quando decorrido o prazo de 15 dias úteis da intimação do agravante da decisão recorrida, resta, pois, intempestivo.

Preliminar de intempestividade suscitada em contraminuta acolhida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002576-34.2021.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

AMADO RODRIGUES BATISTA

AGRAVADO(S):

CARLOS ROGÉRIO VILELA FERREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
AMADO RODRIGUES BATISTA

contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
Dra.
Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira
, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 8507-67.2014.811.0004 (Cód. 187772), proposta por
CARLOS ROGÉRIO VILELA FERREIRA
em face do agravante e de
LUCAS BENTO CAVALLIERI
, que deixou de acolher embargos declaratórios, por considerá-los protelatórios e, por isso, aplicou aos embargantes a multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa em favor do embargado.

Em suas razões recursais, o agravante aduz que conforme mencionado e informado nos embargos de declaração, no despacho inicial dos autos principais, a magistrada entendeu por bem designar audiência de justificação para que o ora agravado pudesse comprovar fazer
jus
ao direito alegado, visto que a documentação apresentada por ele não demonstrava o preenchimento dos requisitos autorizadores da reintegração de posse, quando então foi advertido que a discussão dos autos paira sobre a posse e não propriedade dos imóveis.

Discorre que
“
agora, a decisão recorrida teve como fundamento exclusivamente os documentos coligidos pelo embargado”
(sic). E,
“mesmo indagado o Juízo a quo para esclarecer quais os motivos que o levaram a se posicionar de maneira diametralmente oposta agora, assim não o fez”
(sic).

Assevera que
“afigura-se extremamente importante e necessário elencar os motivos que levaram a rever tal posicionamento, em especial pelo fato de que a audiência de justificação foi suspensa”
(sic).

Anota que
“parece muitíssimo pouco provável que o julgador singular, analisando os documentos apresentados pelo Agravado, manifeste-se pela necessidade da audiência de justificação pautando-se na premissa que os documentos coligidos pelo Agravado versam sobre propriedade e não posse, para que após a retomada do prosseguimento do feito, sem a realização da audiência de justificação, se posicione pelo deferimento da liminar da reintegração de posse sob a justificativa que os documentos por ele coligidos atestam a sua posse e o esbulho”
(sic).

Entende que
“caberia ao Juízo a quo indicar, precisamente, quais motivos o levaram a alterar seu posicionamento, tendo em vista, inclusive, a ausência de novas provas e a não realização da audiência de justificação”
(sic).

Afirma que
“não se verifica que o ato guerreado encontra-se devidamente fundamentado, sendo, portanto, teratológico e nulo, razão pela qual pugna-se para que seja cassado o ato impugnado”
(sic).

Sustenta que
“o próprio Agravado confessa não ter exercido a posse do imóvel pelo período de 01 (um) ano e 07 (sete) meses que antecedeu a propositura da ação, logo, os autos de origem não deve seguir o rito especial previsto nos artigos 554/559, CPC, mas sim o procedimento comum”
(sic).

Assegura que estando
“ausente o esbulho possessório, não há de ser deferida liminar para a reintegração de posse do Agravado, todavia, assim não procedeu o Juízo de origem”
(sic).

Pretende que
“seja reformada a decisão guerreada para revogar a liminar de reintegração de posse, determinando que a posse do Agravante seja reestabelecida sobre o imóvel objeto da ação, revogando, por óbvia consequência, a multa diária fixada na origem”
(sic).

Afiança que
“as razões deste recurso noticiam a existência de falhas, quer por omissão, quer pela necessidade de ser prestado esclarecimentos, contidas na Decisão guerreada, falhas estas passíveis de serem conhecidas e sanadas por meio de embargos declaratórios, visto tratar-se de trechos omissos e obscuros”
(sic).

Ressalta que
“não se verifica o caráter protelatório dos aclaratórios movidos, em especial pelo fato de que, conforme informado na própria Decisão (Doc. 06), o Juízo singular informa que a reintegração de posse foi efetivada”
(sic).

Destaca que
“certo é que caso os embargos tivessem sido utilizados como maneira de obstar o andamento do feito, o Agravante, réu no feito de origem, teria se beneficiado, todavia, este não foi o cenário vislumbrado, visto que a marcha processual imprimida pelo Juízo a quo possibilitou ao Agravado reintegrar-se na posse do imóvel objeto da ação”
(sic).

Com estes argumentos, finaliza dizendo que
“os embargos de declaração opostos pelo Agravante não foram protelatórios, motivo pelo qual pugna (...) pelo afastamento da multa imposta pelo Julgador singular”
(sic).

Com base nos pressupostos legais, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, a fim de suspender o andamento do feito de origem até julgamento final deste recurso. Pugna, ainda, pelo deferimento da antecipação da tutela recursal, revogando a liminar de reintegração de posse deferida, com a consequente expedição de mandado de imissão na posse em favor do agravante, e no mérito, pede pelo provimento deste recurso.

Preparo recursal recolhido (Id. 76533985).

A antecipação da tutela recursal foi
indeferida
pelo relator substituto – Des. Carlos Alberto da Rocha –, na data de 03/03/2021, conforme decisão anexa no ID n. 78321457.

Em contraminuta, juntada no ID n. 79182973, o agravado, inicialmente sustenta a intempestividade do recurso de agravo. No mérito, esclarece que os requeridos na ação primeva ajuizada no longínquo ano de 2014, ao menos em duas oportunidades retardaram a análise da tutela possessória questionada, primeiro invocando uma exceção de incompetência, e depois suscitando uma infundada conexão com um processo em trâmite na Comarca de Bariri/SP, manejado pelo requerido Lucas, em que este vindicava a resolução contratual objeto do imóvel
sub judice
, sendo que em ambas as oportunidades a suspensão do trâmite processual fora deferido pelo julgador monocrática, somente retornando a marcha processual muito tempo após, demonstrando a nítida má-fé dos requeridos originários, pelo que pede pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO [PRELIMINAR]

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em sede de contraminuta, sustenta o agravado a intempestividade do presente recurso. No seu entender, o prazo fatal para a interposição do presente agravo esvaiu-se em
15.02.2021
, data considerada como útil pela Portaria-Conjunta no. 168/2021 desse Egrégio Tribunal, em razão do cancelamento do feriado de carnaval.

Inicialmente, pertinente registrar que o ora agravante, anteriormente à interposição do presente instrumento, aforou outro recurso de agravo de instrumento registrado sob o no. 1026142-46.2020.8.11.0000, também sob minha relatoria, questionando justamente a decisão que determinou a expedição de mandado para reintegração de posse deferida anteriormente em favor do ora agravado, sem, contudo, se pronunciar acerca da almejada concessão do efeito suspensivo aos embargos declaratórios opostos pelo mesmo, oportunidade em que conferi efeito suspensivo ao referido agravo, conforme observa-se da decisão anexa no Id 71377962 daquele feito.

Ocorre que a Magistrada singular, ao ser intimada acerca do teor da aludida decisão, de pronto analisou os embargos declaratórios opostos pelo aqui recorrente, oportunidade em que
não os conheceu
, por considerá-lo manifestamente protelatórios, aplicando-lhe multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa em favor do embargado, na forma parágrafo único do art. 1.026, § 2o do CPC, o que motivou esta Magistrada a não conhecer do referido recurso (RAI no. 1026142-46.2020.8.11.0000), mediante decisão fundamentada proferida monocraticamente aos 22/03/2021 (Id 80605484), ante a perda superveniente do seu objeto, e cujo trânsito em julgado operou-se no último dia 25/03/2021.

Voltando-se ao presente caso, compulsando os autos originários, de fato vê-se que os embargos opostos da decisão recorrida foram julgados em
18.01.2021
(ID n. 7617464), sendo a matéria remetida para a imprensa em
21.01.2021
, da qual o agravante tomou ciência em
22.01.2021
(sexta-feira) – ID 76517466.

Nesse contexto, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso de agravo, considerando que nesse interregno não houve qualquer suspensão ou interrupção, começou em
25.01.2021
(segunda-feira) e terminou em
15.02.2021
(segunda-feira).

Em que pese por força da Portaria-Conjunta de no. 223/2021, desta e. Corte de Justiça, os prazos restaram suspensos no período de 15, 16 e 17 de fevereiro de 2021
[1]
, ante a anomalia operacional constatada no sistema de contagem de prazos, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a suspensão não atingiu a ação originária, vez que a demanda originária apenas passou a tramitar na Plataforma do PJE em
15.03.2021
, ou seja, um mês após, quando houve a migração para o referido Sistema.

Assim, uma vez protocolado o agravo em
17.02.2021
, está, pois, intempestivo.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR – DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA – DETERMINAÇÃO DE APREENSÃO CAUTELAR DE GRÃOS – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – SUPRIMENTO DA CITAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 239, § 1o DO CPC – DECURSO DO PRAZO QUINZENAL – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – ACOLHIMENTO – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO.

Considerando que o recurso, em face da decisão interlocutória datada de 29/5/2020, foi interposto em 26/6/2020, mostra-se ele intempestivo, uma vez que houve o decurso do prazo em 25/6/2020, diante do cômputo de quinze dias úteis, já levando em consideração o feriado de “Corpus Christi”, de 11/06 (quinta-feira) e o ponto facultativo (sexta-feira – 12/06).
”
(N.U 1013618-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 02/03/2021)

Logo, resta prejudicada a análise da matéria recursal.

Diante do exposto,
ACOLHO
a preliminar de intempestividade suscitada em contraminuta, com o que
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

[1]
Art. 1o Suspender os prazos processuais
relacionados aos processos em tramite no sistema PJE
nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro de 2021, observando os termos já delineados nas portarias n. 714/2020/PRES, 168/2021/PRES e 199/2021/PRES, no âmbito das unidades administrativas e judiciárias do Poder Judiciário de Mato Grosso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021